Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATOS. ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE. CRÉDITO EM CONTA DA CONSUMIDORA QUE EM SEGUIDA TRANSFERE VALORES A TERCEIRO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUSENTE E PROVA DO BANCO SUFICIENTE. FALTA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECEDOR. CONDUTA NEGLIGENTE DA CONSUMIDORA. NULIDADE, RESTITUIÇÃO E DANO MORAL AFASTADOS.
1. O contrato por meio de biometria facial é admitido nesta Corte e meras alegações, por si, não provam a ocorrência de fraude.
2. A autora não impugna a fotografia e biometria facial para os contratos, vez que apenas afirma o golpe por contato telefônico.
3. Do confronto das alegações iniciais com as provas produzidas, não se sustenta verossimilhança, porém, o fato de terceiro alheio ao serviço bancário exclui a responsabilidade da instituição financeira, verificado ausente o defeito do serviço.
4. No caso de fortuito externo, ou seja, aquele fato estranho à organização ou à atividade, o fornecedor do serviço não tem de suportar os riscos, sendo apto para excluir a responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, II, do CDC). Mesmo que fosse verossímil a narrativa da petição inicial, os autos não refutam o espontâneo repasse a terceiro dos dados e da fotografia pela própria parte autora, sem a suficiente averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas por suposta ligação telefônica. Logo, inaplicável a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que se restringe ao fortuito interno.
5. Resta prejudicada a apelação para majorar a condenação a título de dano moral, ante o desconto autorizado em contrato.
6. Apelação do banco réu conhecida em parte e, nessa extensão, provida. Apelação da autora não conhecida porque prejudicada.